Tribunal: STF
Processo: RE 1259731
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (Vol. 9, fl. 17):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ERRO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO INDEVIDA. CANDIDATO JÁ APROVADO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR FORÇA DE SENTENÇA. EXCEPCIONALIDADE PARA APLICAR TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 



    - Merece ser improvido o presente apelo, tendo em vista que houve certa preterição do candidato apelado não por ordem judicial, mas diante de mero erro da Administração Pública no cumprimento da mesma;



    - Ademais, o STJ admite, excepcionalmente, a aplicação da teoria do fato consumado em casos como o ora em análise a fim de resguardar a boa-fé do candidato e diante do primado da razoabilidade na análise da situação fática;



    - Em já tendo o apelado concluído o curso de formação que almejava, bem como já ter sido publicada Portaria do Poder Executivo Estadual incluindo-o no serviço ativo da PMAM, deve-se sopesar a casuística na medida de sua consumação, diante do evidente esgotamento da pretensão inicial e dos primados da boa-fé e razoabilidade;



    - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10, fl. 13), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 10, fl. 30):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA SOBRE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO DEVIDAMENTE ANALISADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. MEIO DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO NO MÉRITO. 



    1. Por ser recurso/meio de impugnação de fundamentação vinculada, a simples alegação da omissão e contradição enseja o conhecimento do recurso;



    2. Ocorre que a r. decisão impugnada tratou sim, e de modo claro, sobre a questão da teoria do fato consumado, não havendo obscuridade, contrariedade, omissão ou falha na fundamentação;



    3. Embargos de Declaração rejeitados.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12, fl. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO AMAZONAS alega que o acórdão recorrido contrariou os arts. 5º, XXXV e LIV; e 37, II, da CF/1988, bem como o entendimento fixado por esta CORTE no RE 608.482-RG, Tema 476 (Manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado), pois “determinou a aplicação da Teoria do Fato Consumado a candidato que não preenchia os requisitos previstos em lei e edital” (Vol. 12, fl. 13). 



    Sustenta também violação ao RE 589.099, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, no qual se decidiu que não configura preterição “quando a Administração realiza nomeações em observação a decisão judicial” (Vol. 12, fl. 13).



    Ressalta que inexiste direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado fora do número de vagas, tampouco há preterição por erro administrativo, quando a Administração Pública cumpre a determinação judicial que determina a convocação de outros candidatos. 



    Acresce que “a parte autora obteve 29 pontos na prova objetiva, sendo classificada na posição n. 1.703. Assim, NÃO teve nota classificatória para convocação, ou seja, ficou fora do número de vagas (100) previstas no edital” (Vol. 12, fl. 14), não possuindo, portanto, direito líquido e certo à nomeação.



    Pondera que o acórdão recorrido além de violar a regra do concurso público, violou os princípios da isonomia e da razoabilidade.



    Em contrarrazões (Vol. 12, fl. 23), JOÃO CLEUSIMAR LUCAS VALENTE requer a manutenção do acórdão recorrido, afirmando que já concluiu o curso de formação, tendo sido promovido ao Posto de 2º Tenente da PMAM.



    O recurso foi admitido na origem (Vol. 13, fl. 3) e os autos remetidos a esta CORTE.



    No STF, o ilustre Ministro LUZ FUX, no exercício da Presidência, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 476, RE 608.482-RG (Vol. 14).



    Em nova análise da matéria, o Órgão Julgador afastou a aplicação ao caso do Tema 476 ao fundamento de que “no caso ora analisado, a r. Sentença, deferindo antecipação de tutela para fins de determinar a inclusão do apelado no curso de formação de oficiais, a qual fora posteriormente confirmada pelo v. Acórdão proferido pela e. 2ª Câmara Cível, não fora superveniente revogada. Ao contrário, a e. 2ª Câmara Cível expressamente reconheceu a preterição alegada pelo apelado, apontando que os candidatos foram incluídos no Grupo 03 em decorrência de erro no cumprimento da liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança 0260411-54.2011.8.04.0001”, ou seja, “consta do v. Acórdão que, restando caracterizada a preterição, a antecipação de tutela deferida pela r. Sentença não seria passível de superveniente revogação.” (Vol. 17, fl. 1).



    Em seguida, o RE foi admitido e os autos enviados ao STF (Vol. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, passo à análise do mérito.



    Na origem, JOÃO CLEUSIMAR LUCAS VALENTE ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DO AMAZONAS e do INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA – ESAE requerendo a concessão do direito de participar das demais fases do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Amazonas, ao fundamento de que candidatos que concorreram a cargo diverso ocuparam as vagas reservadas ao seu cargo, em evidente preterição de seu direito de continuar no certame. Ao final, requer que, se for aprovado, venha consequentemente ser nomeado Oficial Combatente da PMAM/2011, com direito a seguir carreira (promoção) na Corporação (Vol. 1, fl. 11).



    Julgado procedente o pedido em primeiro grau, o Tribunal de origem manteve a sentença aos fundamentos de que (a) houve certa preterição do candidato em razão de erro da Administração Pública (e não de erro judicial); e (b) o candidato obteve decisão em primeiro grau favorável para dar prosseguimento no certame público, assim, tendo este concluído o curso de formação, deve ser aplicada a teoria do fato consumado.



    Pois bem:



    Na exordial, conforme acima narrado, o candidato/autor sustenta, em síntese, que o edital previu o total de 405 vagas, distribuídas em três códigos diferentes:



    - Código 01, que exigia nível superior, prevendo 117 vagas;



    - Código 02, que exigia formação em direito, prevendo 188 vagas;



    - Código 03, que exigia nível médio ou equivalente, prevendo 100 vagas.



    O autor concorreu às vagas referentes ao Código 03 (nível médio), obtendo nota 29 e sendo classificado na 1073ª posição.



    Ocorre que três candidatos que concorreram ao cargo referente ao Código 01 (que exigia nível superior, repita-se) obtiveram provimento judicial nos autos de outro processo (Mandado de segurança no 0260411-54.2011.8.04.000) para a matrícula no Curso de Oficiais, todavia, ao formalizar a determinação judicial, a Administração Pública, por erro, inscreveu os candidatos nas vagas referentes ao Código 03. 



    Assim, não obstante o autor, ora recorrido, tenha sido aprovado em posição muito além das vagas oferecidas, obteve sentença favorável (Vol. 5, fl. 16), ao fundamento de que ficou comprovada a preterição de seu direito em prosseguir no certame, “em razão da inclusão no curso de formação de oficiais para o Código 03, de candidatos que estavam inscritos em outro código, no caso Código 01, e com nota inferior a sua” (Vol. 5, fl. 21).



    Pontuou o magistrado de primeiro grau que “é certo que as provas aplicadas aos candidatos do concurso tiveram conteúdos distintos, conforme estipulado no Edital, já que cada Código possuía nível de escolaridade diverso” (Vol. 5, fl. 23). Todavia, unicamente em razão de o autor, que realizou provas para o cargo de nível médio, possuir nota maior que a dos candidatos beneficiados pelo Mandado de Segurança, que realizaram provas para nível superior, entendeu o magistrado que houve violação ao seu direito de prosseguir nas próximas fases do concurso.



    Nessa linha, acrescentou o magistrado que, “embora o Requerente tenha se classificado apenas na 1703ª colocação, a pontuação obtida na primeira fase do certame é superior a de alguns dos impetrantes do Mandado de Segurança, os quais apesar de haverem se inscrito para o Código 01, cumpriram as etapas do Código 03 - logo, a pontuação obtida na primeira fase do certame, deve ser levada como parâmetro classificatório, dentro do Código 03, o que seria equivalente inferior a classificação do ora Autor” (Vol. 6, fl. 3).



    Assim, obteve o autor o direito de prosseguir no Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Combatentes da Polícia Militar do Amazonas e, sendo aprovado, obteve o direito de ser nomeado e tomar posse no cargo.



    Irresignado, o Estado do Amazonas interpôs Apelação, cujo provimento foi negado pelos seguintes fundamentos (Vol. 9, fl. 20):



    “O cerne da questão restringe-se exclusivamente quanto à possibilidade de participação do recorrido nas demais fases do Concurso Público para Formação de Oficiais da Policia Militar do Amazonas, tendo em vista habilitação na 1° etapa do certame. 



    No mandado de segurança nº 0260411-54.2011.8.04.0001 fora determinada a matrícula no curso de Oficiais Combatentes – Código 03, de candidatos inscritos no Código 01, apresentando pontuações inferiores ao apelado.



    A casuística em análise, no entanto, apresenta particularidade.



    É que, conforme relatado nos autos, houve a inclusão no curso de formação do código 03 de candidatos que estavam inscritos no código 01, com nota inferior. 



    De fato, tais candidatos ocuparam vagas que estariam destinadas aos candidatos do código 03, não havendo de se falar em preterição por ordem judicial, mas, in casu, por mero erro da Administração Pública no cumprimento da mesma, eis que o Judiciário não determinou tal medida.



    Assim, a adequação administrativa em matricular os demais candidatos, com nota inferior, no código 03 se apresentou distante da legalidade, e não baseado na ordem judicial citada. 



    Logo, o recorrido, por ter obtido nota maior que a dos candidatos inseridos em seu código de disputa, também faria jus a participar do curso de formação previsto no edital e, caso aprovado nas demais fases do certame, ser nomeado no posto pretendido. 



    Aliás, deve-se destacar que o apelado já até concluíra tal curso, havendo recente Portaria (31/05/2017) de sua inclusão no serviço ativo da Polícia Militar do Amazonas pelo que a situação fática merece amparo, havendo, inclusive, entendimento do Superior Tribunal de Justiça para aplicação, em casos excepcionais, como o ora em análise, da teoria do fato consumado: 



    […]



    Nesse contexto, diante do flagrante esgotamento da pretensão inicial, e da constatação de preterição do candidato, deve ser resguardado o panorama fático como medida proporcional diante da boa-fé do candidato. 



    Por tais fundamentos, conheço do recurso interposto para, no mérito, negar-lhe provimento, em dissonância com o Parquet, mantendo-se integralmente a douta sentença recorrida”.



    Acerca do direito de nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe. 18/04/2016, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 784), em que se discutia o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, fixou tese no sentido de que:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    Nota-se, portanto, que dentre as hipóteses de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas está a preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação.



    No caso concreto, conforme informação apresentada pelo Estado do Amazonas e que consta na sentença, foram criadas três vagas extras no Código 03 apenas com o escopo de dar cumprimento à decisão judicial no Mandado de Segurança, de forma que não houve qualquer prejuízo aos candidatos ao referido cargo. 



    Por outro lado, os candidatos ao Código 01 beneficiados pelo Mandado de Segurança sequer têm interesse no cargo para o qual o autor concorreu.



    Na sentença (Vol. 6, fl. 1), consta ainda informação de que, quando de sua prolação, haviam sido convocados para o curso de formação no Código 03 305 candidatos, número muito aquém, portanto, da posição em que se encontra o autor/recorrido (1703ª posição).



    Assim, diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, a convocação do autor mediante ordem judicial é que teve o condão de preterir o direito de todos os candidatos que foram melhor classificados e que poderiam, a critério da Administração Pública, ter sido convocados para o curso de formação.



    Há de se ressaltar, ainda, que as vagas que não foram preenchidas referentes ao Código 01 foram remanejadas para o Código 03. A propósito, para melhor compreensão, cito trecho das razões de Apelação (Vol. 7, fl. 25):



    “Por outro lado, as vagas que não foram preenchidas pelo código 01, devido às eliminações, foram remanejadas para o Código 03, por meio da Portaria n° 61/CFACP-PMAM-2012, publicada em DOE de 10/04/2012, em observância ao item 6.4 do Edital n° 01/2011/PMAM: 6.4 No caso de não preenchimento das vagas destinadas aos candidatos inscritos no Código 01, estas serão remanejadas para os candidatos inscritos no Código 02 e sucessivamente até os inscritos no Código 03. 



    Portanto, a Portaria n° 61/CFACP-PMAM-2012 em nenhum momento fez menção a remanejamento de candidatos, mas tão somente promoveu o remanejamento de vagas remanescentes de cada código, em estrita observância às regras do Edital. 



    Ocorre que os candidatos do código 01, MAIKO SANTOS SOUZA, MUHAMA DE BARROS SULAIMAN, RAMON ALVES DA SILVA, ADRLENE ATAIDE DE LIMA, FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA E NADUA DE OLIVEIRA PEIXOTO, após tomarem conhecimento da sua eliminação, ingressaram com o Processo Ordinário n° 0260411-54.2011.8.04.0001 o qual os manteve no concurso por força de decisão antecipatória de tutela.



    Para dar cumprimento à decisão judicial, os candidatos foram inscritos no Curso de Formação de Oficiais Regular pertencente ao código 03 através do Decreto Governamental de 15/05/2012, onde o Exmo. Sr. Governador do Estado do Amazonas considerou a impossibilidade de matrícula dos candidatos no código 01, Estágio Probatório, pelo motivo de os mesmos não possuírem Curso de Formação de Oficiais PM, visto que para o Estágio Probatório é necessário que os candidatos já possuam certo conhecimento que só adquirem durante o referido curso”.



    Observa-se, portanto, que, no caso concreto, não houve qualquer preterição na classificação do autor, de forma que o acórdão recorrido, além de violar o Tema 746 da repercussão geral, restringe a discricionariedade da Administração Pública para prover cargos. A propósito, cito trecho da ementa do referido paradigma da repercussão geral, da lavra do Eminente Relator Min. LUIZ FUX:



    “3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 



    4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.



    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários”.



    Por outro lado, não se sustenta o fundamento central da sentença, no sentido de que o direito do candidato em prosseguir nas fases do concurso decorre do fato de que sua nota na prova objetiva foi maior que a dos candidatos beneficiados pelo Mandado de Segurança, que concorriam, frise-se, ao Código 01, que exigia nível superior.



    Ora, comparar a nota final (nota de corte) de candidatos que realizaram provas diferentes – uma para nível médio, outra para nível superior – fere a isonomia, a razoabilidade e o primado do concurso público.



    Por fim, o acórdão recorrido, ao aplicar a teoria do fato consumado, violou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que rechaça a manutenção, em cargo público, de candidato empossado por força de provimento judicial precário. No caso dos autos, o recorrido obteve o direito de permanecer no cargo em razão de ter finalizado o curso de formação. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. CONCLUSÃO DO CURSO. NOMEAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280 DO STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. 



    II – Não aplicação, ao caso, da chamada teoria do fato consumado. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 629.558-AgR, Rel. Min. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/9/2014)



    “EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Concurso Público para Curso de Formação da Polícia Militar de Minas Gerais. 4. Exame físico. Previsão legal. Critérios previstos no edital. 5. Aplicação da teoria do fato consumado. Impossibilidade. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 581.992-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/10/2006)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PROMOÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES. REQUISITOS. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO OBJETO DO RE EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para se alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local (Lei estadual 11.596/1991), atraindo-se os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    II - O acórdão recorrido não dissentiu da orientação consolidada no julgamento do RE 608.482/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de que “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.152.202-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/5/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPRESCINDIBILIDADE. ARTIGO 41, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO E PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR O CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS CONSTITUCIONAIS RELATIVAS AO PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.230.446-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/4/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública. Pedido de remoção. 4. Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 809.689-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO NO CARGO POR DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. EXONERAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 608.482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30/10/2014, no sentido de que não é possível invocar o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima para fins de prorrogar efeitos de decisão revogada. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 991.488-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018)”.



    Inclusive, a jurisprudência desta CORTE foi consolidada no julgamento do RE 608.482-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, julgado sob o rito da repercussão (Tema 476), em que se rechaçou a aplicação da teoria do fato consumado para a manutenção de candidato nomeado em razão de decisão judicial precária, posteriormente revogada. O acórdão de repercussão geral recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.” (RE 608.482-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    Nesse precedente, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI assentou que:



    “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”



    Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência sedimentada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial. 



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente